Tribunal: TJES
Processo: 5035705-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035705-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA CASTELLO MIGUEL SCHWAB SCARPINO GOMES
RECORRIDO: PET DROOL EMBELEZAMENTO, ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAGILIDADE EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE COMPROMETIMENTO DO DISCERNIMENTO (ART. 373, I, CPC). DECISÃO DE DOAR MANIFESTADA POR PERÍODO EXTENSO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A INFIRMAR A VALIDADE DO ATO E A NECESSIDADE/CONVENIÊNCIA DA REVERSÃO, À LUZ DA ESTABILIDADE DO LAR ATUAL E DO INTERESSE DOS ANIMAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
.
PROCESSO Nº 5035705-88.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
VANIA CASTELLO MIGUEL SCHWAB SCARPINO GOMES

RECORRIDO:
PET DROOL EMBELEZAMENTO, ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA, VICTOR HUGO BRUMANA NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAGILIDADE EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE COMPROMETIMENTO DO DISCERNIMENTO (ART. 373, I, CPC). DECISÃO DE DOAR MANIFESTADA POR PERÍODO EXTENSO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A INFIRMAR A VALIDADE DO ATO E A NECESSIDADE/CONVENIÊNCIA DA REVERSÃO, À LUZ DA ESTABILIDADE DO LAR ATUAL E DO INTERESSE DOS ANIMAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
VANIA CASTELLO MIGUEL SCHWAB SCARPINO GOMES
em face de
PET DROOL EMBELEZAMENTO, ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA e VICTOR HUGO BRUMANA NASCIMENTO
.

2.
Em petição inicial a Recorrente, sustenta que efetuou a doação de seus dois cães (Golden Retriever e Yorkshire Terrier) em momento de abalo emocional (divórcio, câncer, medida protetiva), buscando a restituição dos pets por vício de vontade e arrependimento imediato.

3.
Proferida decisão que indeferiu tutela para a restituição dos animais, por confundir-se com o mérito, estarem sob tutela de terceiros e não haver prova de maus-tratos.

4.
A Recorrente informou posteriormente que o Golden Retriever (Valentim) foi devolvido voluntariamente, restando a lide restrita à devolução do Yorkshire Terrier (Billy).

5.
Contestação, acompanhada de conversas de WhatsApp, sustentou a legalidade da doação, afirmando que a Autora insistiu no ato por mais de um mês. Alegou ilegitimidade passiva, visto que os animais foram repassados a novos tutores (Letícia e Viviane), pugnando pela improcedência e condenação da Autora por má-fé.

6.
Sentença julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, considerando o lapso temporal decorrido, o vínculo dos animais com os donatários e a inequívoca vontade inicial da Autora em doar.

7.
A Autora interpôs recurso inominado, reiterou as teses de vício de consentimento e imediata retratação. Alegou negligência quanto ao melhor interesse de Billy (cita a alteração capilar/descoloração) e pleiteou a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para citação dos atuais detentores (Viviane).

8.
Em contrarrazões os Recorridos, pugnaram pela manutenção integral da sentença, sustentando a validade da doação, a ausência de prova de incapacidade psicológica e a má-fé da Autora ao ocultar a identidade dos terceiros. Alegaram que a foto de Billy acostada pela Recorrente seria, na verdade, de outro cão ("Bolota").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
Definir se: (i) a doação do cão Billy (Yorkshire Terrier) é válida ou nula, em razão de alegado vício de consentimento decorrente do estado de vulnerabilidade emocional da Recorrente (divórcio, câncer); (ii) os Recorridos, que agiram como intermediários, detêm legitimidade passiva para a ação de obrigação de fazer (devolução do animal); e (iii) deve a Sentença ser reformada ou anulada para citação dos atuais detentores do pet, a fim de garantir o contraditório e ponderar o melhor interesse do animal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

11.
De proêmio, a doação é um ato jurídico formalmente válido, nos termos do art. 538 do Código Civil. A despeito das dificuldades emocionais alegadas pela Recorrente (divórcio, saúde), a prova documental indica que o desejo de doar os animais não foi um mero impulso de 24 horas. As conversas anexadas (ID 16061325, 16061332) demonstram que a Recorrente insistiu junto à Recorrida Pet Drool por longo período para encontrar novos tutores, indicando uma decisão consciente de dispor dos animais.

12.
A jurisprudência pacífica entende que não se pode presumir o vício de consentimento (erro ou estado de perigo) apenas com base em dificuldades pessoais. Isto porque a anulação do negócio jurídico exige prova cabal da incapacidade de discernimento ou do vício volitivo, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). A simples alegação de arrependimento, por mais legítima que seja no campo afetivo, não tem força para invalidar o ato jurídico realizado validamente.

13.
Ato contínuo, a manutenção da improcedência se impõe devido à ilegitimidade passiva dos Recorridos quanto à posse do animal. A própria Recorrente confirma em audiência (ID 16061352) e nas contrarrazões (ID 16061360) que o animal Billy está sob a guarda de uma terceira pessoa (Viviane), que sequer foi citada ou integrou a lide (ID 16061325 - fl 3).

14.
Ademais, tratando-se de animais de estimação, cuja natureza jurídica impõe a consideração do seu bem-estar, a solução da lide deve pautar-se, também, pelo princípio do melhor interesse do animal. A sentença reconheceu que o lapso temporal decorrido fortaleceu o novo laço afetivo, sem que houvesse comprovação de risco ou maus-tratos que justificassem a disruptura do ambiente estável em que Billy se encontra.

15.
Noutro giro, considerando que a ação busca uma obrigação de fazer específica (devolver o cão), e os Recorridos não são os detentores atuais, carece o polo passivo da condição de responder pela obrigação. A tentativa da Recorrente de atribuir aos intermediários o dever de reaver o animal é inviável, especialmente no rito dos Juizados Especiais Cíveis.

16.
Nestes exatos termos são os entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DOAÇÃO - COMPROVADA - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - RESCISÃO DO NEGÓCIO - INVIABILIDADE. 1. O contrato se revela como a expressão da autonomia da vontade das partes, que livremente pactuam o objeto pretendido. 2. O mero arrependimento posterior não constitui causa de rescisão dos negócios jurídicos, não sendo hábil, tampouco, a desonerar a contratante das prestações a que se obrigou livremente. (
TJ
-MG - 10015160012553001 - 02/10/2020)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Doação de animal. Provas dos autos que demonstram o cumprimento do encargo pela autora, consubstanciado no livre acesso ao animal pelos réus. Autora, ademais, que adestrou a cadela e cuidou de sua saúde, bastante debilitada por ocasião da tradição. Determinada entrega do documento de pedigree adequada.
Doação que importa na perda da posse direta e indireta do animal.
(...) (
TJ
-SP, 1008039-04.2015.8.26.0564, 15/04/2016)

- Bem móvel - Ação de busca e apreensão - Comprovada, nas circunstâncias, a doação do animal de estimação pela autora para a ré, que o doou a terceiro, com o que a primeira não concordou, pretendendo sua devolução, mas a situação não justifica o desfazimento do anterior negócio jurídico, havido entre as partes -
Cedida a posse definitiva com a doação, não há que se falar em direito à reintegração
- Precedente deste Tribunal – Cerceamento de defesa e litigância de má-fé não configurados - Sentença mantida - Recurso não provido. (
TJ
-SP, 10018623820248260037 - 31/10/2024)

17.
Por fim, o lapso temporal decorrido desde a doação (outubro de 2024 até a presente data), conforme bem avaliado pelo Juízo
a quo
, fortaleceu os laços afetivos do animal com a nova tutora e seu novo lar. A interrupção deste vínculo atual violaria o princípio do melhor interesse do animal, que deve gozar de estabilidade e bem-estar.

18.
Em face dessas considerações, impõe-se a manutenção da r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, por seus próprios fundamentos.

20.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, Lei 9.099/95), condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:

1. A validade do negócio jurídico prevalece ante a ausência de prova cabal de vício de consentimento, não sendo o mero arrependimento apto a desconstituir doação perfeita. O insucesso da parte autora em desincumbir-se do ônus probatório (art. 373, I, CPC), somado à ilegitimidade passiva dos intermediários e à estabilidade do vínculo do animal com terceiro, impõe a manutenção da improcedência.
_________

Dispositivo relevante citado:
art. 171, CC; art. 538, CC; art. 373, I, CPC; art. 46, Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante
: TJ-SP, 10018623820248260037; TJ-SP, 1008039-04.2015.8.26.0564; TJ-MG - 10015160012553001

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)